Tribunal: TJES
Processo: 5014290-63.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014290-63.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSILANE DA SILVA ATHAYDE PIASSI
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5014290-63.2024.8.08.0011

RECURSO INOMINADO

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECORRENTE: ROSILANE DA SILVA ATHAYDE

RECORRIDO/A: PICPAY SERVIÇOS S.A.

JUÍZA RELATORA: INÊS VELLO CORRÊA

Resumo
: Recurso inominado. Relação de consumo. Golpe do falso parente. Pagamento de boleto efetuado diretamente pela consumidora a terceiro. Descumprimento do dever de cautela. Inexistência de nexo causal. Culpa exclusiva da vítima e de terceiro configurada. Fortuito externo. Sentença de improcedência mantida. Recurso conhecido e não provido.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade
:

O Recurso interposto pela requerente é cabível e tempestivo, conforme certidão de id 16381265. Defiro a gratuidade de justiça pleiteada, na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso apresentado na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

2. Caso em exame
:

Trata-se de ação em que a parte requerente alega ter caído no chamado “golpe do falso parente”, em que um terceiro, passando-se por sua filha, a levou a efetuar o pagamento de um boleto no valor de R$ 1.989,00. Sustenta que ao perceber o golpe, imediatamente fez contato com a instituição ora recorrida tentando reaver o dinheiro, mas que a resposta teria sido “insatisfatória e negligente”. Postulou pela condenação do requerido em danos materiais e morais.

Em sentença de id 16381263, o Juízo de origem julgou a ação improcedente

Inconformada, a requerente interpôs recurso no id 16381264 pretendendo a reforma da sentença.

Contrarrazões no id 16381267.

Eis o que basta relatar.

3. Razões de decidir
:

Após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Registro que a relação entre as partes é de natureza consumerista, pelo que se deve observar as normas contidas no CPC e no microssistema de proteção ao consumidor. Todavia, no presente caso, de fato, resta configurada excludente de responsabilidade que favorece à instituição financeira.

Não se ignora que, conforme aponta a recorrente, há ações em que o golpe do falso parente leva à responsabilização das instituições financeiras. No entanto, essas condenações referem-se a casos em que os fraudadores conseguem se apoderar de dados sensíveis de consumidores e, com isso, burlar os mecanismos de segurança das instituições e realizar transações atípicas, o que atrai a responsabilidade desses fornecedores na forma da súmula n. 479 do STJ.

No presente caso, todavia, o que ocorreu foi que a recorrente não agiu com a mínima cautela esperada e emitiu pagamento diretamente a terceiro. Ou seja, não haveria nada que a instituição financeira recorrida pudesse fazer para impedir ou mesmo prevenir a situação vivenciada. Outrossim, a transferência não foi feita por pix, modalidade na qual o recorrido poderia ter acionado o mecanismo MED PIX, mas por boleto bancário de outra instituição, conforme se verifica no id 16381235 (os dígitos 237 no início do código de barras indicam que o boleto pago foi emitido pelo Banco Bradesco).

Tendo toda a transação ocorrido mediante a ação de terceiros a partir do comportamento não cauteloso da própria consumidora, vítima, por mais que a situação seja lamentável, não há nexo de causalidade a imputar a responsabilidade ao ora recorrido, impondo-se o reconhecimento da excludente prevista no art. 14, §3º, II, do CDC. Cito aresto em sentido semelhante:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
"GOLPE DO FALSO PARENTE". WHATSAPP. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO CONFIGURADA. ART. 14, § 3º, II, DO CDC. FORTUITO EXTERNO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL
. RECURSO DESPROVIDO. [...] A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, mas afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. O golpe do falso parente via WhatsApp é considerado fortuito externo, não havendo falha nos serviços bancários. A consumidora realizou transações voluntárias, rompendo o nexo de causalidade. A conduta do banco foi diligente ao alertar sobre movimentações atípicas e tentar bloquear a conta. [...]” (TJ-SP - Apelação Cível: 10046638620258260005 São Paulo, Relator.: Thomaz Carvalhaes Ferreira, Data de Julgamento: 25/11/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma VIII (Direito Privado 2), Data de Publicação: 25/11/2025).

Nesse panorama, não há desacerto na sentença guerreada, que deverá ser mantida por seus corretos e suficientes fundamentos, uma vez que restou excluída a responsabilidade do recorrido quanto aos transtornos experimentados pela recorrente.

4. Dispositivo
:

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença, por seus próprios e acertados fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, §3º do CPC.

Submeto à apreciação da MM. Juíza de Direito Relatora para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA
Juíza de Direito - Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)